Tribunal: TJMT
Processo: 8028061-79.2019.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8028061-79.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WESLEY MIGUEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 035.740.451-31 (RECORRENTE), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos de Declaração n. 8028061-79.2019.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Caixa Seguradora S/A

Parte Embargado(s):
Wesley Miguel da Silva Pereira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/02/2023 a 16/02/2023

Ordem na pauta: 285

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO – PROVIMENTO DO RECURSO – CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – AFRONTA AO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/1995 –
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO

–
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

Em sede de Juizados Especiais, somente o recorrente vencido deverá ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do Recurso da parte autora e lhe deu
provimento, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação de serviços oferecidos pela instituição bancária, determinando a restituição em dobro dos valores
cobrados indevidamente relativos às mensalidades de ambos os seguros, bem como condenou
a ré ao pagamento por danos morais o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Entretanto, a empresa ré foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a parte recorrida opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de existência de omissão na aplicação da repetição de indébito, uma vez que não foi verificada má-fé, conforme exigiria a jurisprudência do STJ.

Além disso, insurge-se contra o julgado ao argumento de que trouxe provas a fim de atestar a regularidade das cobranças, pugnando pela modificação do acórdão, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado.

Por fim, afirma que a condenação ao pagamento de honorários, deveria ser atribuída à recorrida, que deu causa à interposição do recurso.

Desse modo, entende que deve o acórdão ser modificado, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sem delongas, é caso de acolher parcialmente os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente há contradição, porquanto, em que pese conste o provimento do recurso da autora, fora reconhecida a sucumbência da embargante e, consequentemente, determinado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sabe-se que a contradição que dá ensejo aos declaratórios é a chamada contradição interna, isto é, aquela verificada entre trechos do julgado embargado, em outras palavras
, “
entre os elementos que compõem a estrutura do provimento jurisdicional”
(STJ - REsp: 1415165 PR 2013/0362639-3,
DJE de 30/08/2021).

O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “
o recorrente,
vencido
, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

Nesse compasso, considerando que houve provimento do recurso, não há que se falar em condenação nas verbas sucumbenciais, quiçá ao direcionamento dessas verbas em desfavor da empresa ré, recorrida naquela oportunidade.

Tal entendimento não é isolado, estando consolidado em Súmulas e Enunciados de outras Turmas Recursais Pátrias, bem como na jurisprudência do presente Órgão Colegiado (exemplificando, vide
N.U. 10026761020178110006, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 01/08/2019)
,
senão vejamos:

Enunciado 12.1 TJ-RJ:
“Não se aplica o disposto no artigo 55 caput da Lei 9099/95, na hipótese de provimento parcial do recurso.”

Enunciado 31 TJSP:
“O artigo 55 da Lei 9099/95 só permite a condenação de sucumbência ao recorrente integralmente vencido.”

Enunciado 97 FONAJEF:
“O provimento, ainda que parcial, recurso inominado afasta a possibilidade de condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência.”

Enunciado 57 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais (FONAJEF):
Nos Juizados Especiais Federais, somente o recorrente vencido arcará com honorários advocatícios.

Súmula 19 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais de Santa Catarina: “
Nos Juizados Especiais Federais, só cabe condenação em honorários advocatícios quando o recorrente é integralmente vencido no recurso e não é caso de sucumbência recursal recíproca.”

No entanto, em relação aos demais pontos alegados pela embargante,
não vislumbro omissão a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

Isso porque,
quando da análise do acórdão embargado a matéria fático-jurídica foi debatida, no entanto, não nos termos do que a parte embargante pretendia, demonstrando-se seu inconformismo.

Portanto, a conclusão a que se chega é que o embargante não se conformou com o resultado do julgamento e que pretende se valer desta via para rediscussão da matéria, o que evidentemente é incabível, ante a dicção do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
d
os presentes Embargos Declaratórios, e
os acolho parcialmente
, apenas para

sanar a contradição contida no acórdão de id. 146883154 e
afastar
a condenação da embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023